Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745771-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: HELIO LUIZ CHEFALY MOCHON D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela Juliana Nunes Escorcio Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Involvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Helio Luiz Chefaly Mochon, indeferiu o pedido de pesquisa SNIPER. Em suas razões recursais (ID 77490864), a parte agravante sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal e tece breve síntese fática da controvérsia. Defende que a pesquisa requerida contribui para a concreção dos princípios da efetividade da execução e da cooperação. Argumenta pela desnecessidade de esgotamento das vias extrajudiciais para utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais que acredita ampararem suas razões recursais. Afirma que o executado é empresário de diversas companhias, com patrimônio complexo e potencialmente oculto, tornando necessária a diligência requerida. Faz referência aos artigos 6o e 797 do CPC. Novamente cita entendimentos jurisprudenciais. Alega que a decisão recorrida viola os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. Afirma que o SNIPER é solução tecnológica reconhecida pelos tribunais como meio de facilitar a investigação patrimonial. Aduz a existência de risco de dilapidação patrimonial, dada a possibilidade de utilização das estruturas patrimoniais à disposição da parte agravada para ocultação de bens. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata realização da pesquisa SNIPER. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se que o juízo de origem proceda à realização de busca de bens por meio dos sistemas SNIPER. Preparo recolhido ao ID 77492253. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo da execução a realização de consulta ao sistema SNIPER para localizar bens ou ativos em nome da executada/agravada (ID de origem 250719168). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 250824624): Trata-se de cumprimento de sentença. A exequente destacou que o executado é empresário de diversas empresas. Diante disso, formulou pedido para que seja realizada pesquisa via sistema Sniper, a fim de verificar se há empresas em nome do requerido, o que se mostra relevante para a efetividade da execução. Decido. O pedido não comporta acolhimento. Conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do credor, competindo-lhe a adoção das medidas necessárias à satisfação de seu crédito. Não se mostra razoável transferir ao juízo a incumbência que é, por lei, própria da parte exequente, qual seja, a de diligenciar na busca de bens ou participações societárias do devedor. Ressalte-se que inexiste reserva de jurisdição para a obtenção das informações pleiteadas, uma vez que tais dados podem ser diretamente acessados pelo próprio credor junto às Juntas Comerciais e demais órgãos de registro, mediante os mecanismos legalmente disponíveis. A utilização do aparato judicial deve restringir-se às hipóteses em que haja necessidade de intervenção jurisdicional, o que não se verifica no presente caso. De mais a mais, o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do CPC, não se confunde com a transferência integral do ônus probatório ou da atividade diligencial para o Estado-Juiz, sob pena de desvirtuar a natureza da execução, que deve ser conduzida pelo exequente de forma ativa. Ademais, o Poder Judiciário deve zelar pela racionalidade e proporcionalidade na utilização de ferramentas tecnológicas de investigação patrimonial, reservando-as a situações em que efetivamente se mostrem imprescindíveis, evitando sobrecarga do sistema com diligências que podem ser realizadas extrajudicialmente pelo próprio interessado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela exequente. Por conseguinte, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis em nome da parte executada, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 16/04/2025 (ID origem 233050817) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor, nos sistemas Renajud e Sisbajud (ID 245250108 e 245250109 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável suficiente para saldar a totalidade da dívida executada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens da parte executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente expresso pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis da executada, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora